Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022173-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), RAI BARBOSA ALVES - CPF: 052.760.761-46 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”(
Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022173-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Samuel De Oliveira Varanda e outros em favor de
RAÍ BARBOSA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 14.2.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.

Neste contexto, sustentam que há coação ilegal por excesso de prazo, pois embora o paciente esteja preso desde 14.2.2022, a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 23.11.2022.

Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, além de não existir risco de periculosidade do Paciente, uma vez que é primário.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 149412694.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 150187176, esclarecendo que foi
“designada a audiência instrutória por videoconferência para o dia 23/11/2022, às 14h00min”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 152635692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: RAI BARBOSA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, pois encontra-se segregado por mais de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Primeiramente, registro que questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. 1005290-30.2022.8.11.00 00, na sessão realizada em 03 de maio de 2022, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade.

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em
23/11/2022
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório do paciente. Em seguida, após as partes aduzirem não terem diligências a requerer, determinou-se a apresentação das alegações finais na forma oral, bem como manteve a prisão cautelar preventiva do réu,
in verbis:

“(...)
PEDIDO DA DEFESA:
Requereu a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares, nos termos do áudio e vídeo anexo.
MEMORIAIS DA DEFESA:
Requereu a absolvição, tendo em vista que as denúncias anônimas não informavam as características do réu e em nenhum momento essas denúncias foram acostadas ao caderno processual, além de não ter previas investigação e a invasão ao domicílio com a utilização de disparo de arma de fogo por partes dos policiais, diante disso entende-se que as provas obtidas são inválidas, devendo as mesmas serem desentranhadas do processo. Caso não entenda que não seja esse motivo absolvição e sim a condenação, requer inicialmente a aplicação do concurso formal dos crimes Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 e que seja avaliada na dosimetria da pena, a fixação da pena base no mínimo legal e ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do Art. 33 da lei de drogas, com fixação do regime no semiaberto ou aberto, permitindo recorrer em liberdade, nos termos do áudio e vídeo anexo.
MEMORIAIS FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: O representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da denúncia. Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva se manifestou contrário, nos termos do áudio e vídeo anexo.
DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.:
Por entender medida de segurança imprescindível nas audiências por videoconferência realizadas na PCE, cuja necessidade foi justificada devido a grande circulação de presos na sala passiva da respectiva penitenciária
, DEIXO
de aplicar o disposto na súmula vinculante no 11 do STF
.
Aberta audiência de instrução e julgamento, que se deu por meio de videoconferência, passou-se

a colheita do interrogatório do réu
RAI BARBOSA ALVES
, bem como foram inquiridas as testemunhas arroladas em comum pelas partes,
PM SEBASTIÃO SIQUEIRA DUARTE JÚNIOR, PM RAFAEL SOARES DOS ANJOS e PM FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS
e as testemunhas de defesa
VALDENILSON MANOEL MORAES e ROBERTO MARQUES ARAUJO.
Com relação as testemunhas
EBERTON MACEDO SOARES e TERESA CRISTINA DA SILVA BARBOSA,
por haver desistência da defesa,
HOMOLOGO
para que surta seus legais e jurídicos. Assim sendo e não havendo outras provas a serem produzidas,
DECLARO
encerrada a instrução do feito. Considerando que o laudo definitivo da droga encontra-se encartado nos autos (Id. 79514115), bem como o laudo pericial da arma de fogo apreendida (Id. 79512418, fls. 46/48) e considerando que o representante do Ministério Público e a defesa apresentaram seus memoriais finais neste ato,
DETERMINO
que certifique a Sra. Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas quando da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para sentença. Em tempo, sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa neste ato, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1002127-13.2022.8.11.0042, revista e mantida pela r. decisão de Id. 89217476. Assim, não bastasse a quantidade expressiva de droga apreendida nos autos (Enunciado n. 25 TJMT), também consta a imputação de delito de posse de munição, que aliado ao encerramento da instrução neste ato, não há que se falar em excesso da prisão. Por isso e sem mais delongas, em perfeita sintonia com a manifestação Ministerial neste ato,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado, valendo a presente decisão como revisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...).

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Por fim, na referida audiência, houve expressa reanálise da situação cautelar do paciente, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022